Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE INGESTÃO DE FLORAL DE BACH. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste de etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. A hipótese dos autos é de recusa do condutor em realizar o teste de etilômetro sob alegação de que ingeriu floral de Bach. Alegação, todavia, não permite a ilação de que não tenha ingerido bebida alcoólica.
4. Assim, os documentos apresentados na origem a priori não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. As circunstâncias do evento serão mais bem aferidas no curso da instrução do processo, à luz do devido contraditório.
5. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório e voto.